Tribunal: TJDFT
Processo: 0715268-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
MENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. AUSENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. PRECEDENTE. STJ. SÚMULA 481. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação com pedido de efeito suspensivo interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. O recurso versa sobre duas questões: a) em saber se a apelação cumpre com os requisitos para a concessão de efeito suspensivo; b) em saber se a empresa apelante comprovou sua hipossuficiência econômica a ponto de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O recurso interposto contra sentença que rejeita pedido formulado em embargos à execução não tem efeito suspensivo ope legis. 3.1. A concessão do efeito suspensivo depende da análise do caso concreto a respeito do preenchimento dos requisitos legais.
4. Para pessoa jurídica, o benefício da gratuidade de justiça possui caráter excepcional, sendo indispensável a comprovação de que os encargos processuais inviabilizariam sua continuidade operacional, conforme enunciado da Súmula 481 do STJ. 4.1. Não basta a mera alegação de incapacidade, mas a comprovação documental que indique faturamento reduzido ou ausência de movimentação financeira. No caso dos autos, não há documentos ou informações fiscais a fundamentar o deferimento da benesse.
5. Jurisprudência: “4. A concessão da gratuidade de justiça exige mais do que mera alegação de hipossuficiência, sendo necessária a comprovação da insuficiência de recursos por meio de provas documentais, como balanços patrimoniais, protestos, execuções fiscais, livros contábeis e outros elementos que evidenciem a impossibilidade de pagamento das despesas processuais.” (TJDFT, APC 0738657-61.2024.8.07.0000, rela Deso Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 29/01/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação improvida.
Tese de julgamento “1. Ausente a demonstração da probabilidade do direito pleiteado, não há que se falar em concessão do efeito suspensivo ao recurso. 2. Para concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas, é necessária a comprovação documental a indicar que o pagamento das custas processuais comprometeria a continuidade de suas atividades empresariais.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 1°, inc. III e 321; CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; TJDFT, APC 0738657-61.2024.8.07.0000, rela Deso Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 29/01/2025; TJDFT, APC 0709596-65.2018.8.07.0001, rela Desa Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJe: 13/08/2019.